Tribunal: TJES
Processo: 5007862-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007862-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOY CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: CREONE NATAL PEREIRA DA FONSECA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007862-27.2023.8.08.0035

Recorrente:
JOY CLUBE DE BENEFÍCIOS

Recorrido:
CREONE NATAL PEREIRA DA FONSECA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ATRASO DE 14 DIAS NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DO SEGURO. VIGÊNCIA DA APÓLICE.
DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENANDO A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DO SEGURO CONTRATADO NO VALOR DE R$ 7.003,00 (SETE MIL E TRÊS REAIS) E NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO QUAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DESTACA QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO VIA MENSAGENS ACERCA DO ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE, ESTANDO CIENTE DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO SEGURO POR INADIMPLÊNCIA.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO AUTOR EM QUE PLEITEIA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

DA CONCLUSÃO
: A SENTENÇA RECORRIDA DEVE SER MANTIDA. SOBRE O TEMA, VALE DESTACAR QUE O C. STJ JÁ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO (SÚMULA 616) NO SENTIDO DE QUE
“
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
(STJ-AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018).

TAMBÉM MERECE DESTAQUE O JULGADO A SEGUIR DO COLEGIADO RECURSAL DO E. TJES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINISTRO/ROUBO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO SEGURO. MORA DE 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Data: 19/Dec/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5004583-82.2022.8.08.0030. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Seguro.

AO ANALISAR OS AUTOS, ESPECIFICAMENTE O DOCUMENTO TRAZIDO PELA REQUERIDA A FIM DE COMPROVAR A MORA DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE, VERIFICA-SE QUE ERA RECORRENTE O ENVIO DE MENSAGENS COBRANDO O DÉBITO, SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR, DE FATO, QUITAVA AS PARCELAS DO SEGURO EM ATRASO. O FATO DO RECORRIDO EFETUAR O PAGAMENTO DE SEU SEGURO COM ALGUNS DIAS DE ATRASO NÃO O TORNA INADIMPLENTE A PONTO DE CANCELAR OU SUSPENDER O SEU SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR.

DESSE MODO, ENTENDO QUE AS MENSAGENS ENVIADAS, INFORMANDO QUE HAVIA DÉBITO EM ABERTO, NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A EXIGÊNCIA DA SÚM. 616, DO STJ, POIS,
NÃO HÁ NOS AUTOS, COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA SIDO NOTIFICADO PREVIAMENTE SOBRE O CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO SECURITÁRIA EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO.

OUTROSSIM, A SENTENÇA PROFERIDA NÃO MERECE QUALQUER REPARO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, ISTO PORQUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS, DE FATO, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO (R$ 3.000,00), ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, A EXTENSÃO DO DANO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)